Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006852-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVANTE), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVANTE), MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 522.339.361-91 (AGRAVADO), BERTILO ERTEL - CPF: 492.407.069-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESERÇÃO REJEITADA – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEITADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE – ART. §1º do art. 85 do CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES PELA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL E TAMBÉM DA RECONVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o recolhimento do preparo recursal, há que ser rejeitada a preliminar de deserção.

O julgamento antecipado

da reconvenção, mormente pela sua extinção, sem julgamento do mérito, constitui decisão interlocutória, porque não encerra a fase de conhecimento do processo, portanto cabível o recurso de agravo de instrumento.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito
.

Quem deu causa à propositura da ação principal e da reconvenção foram os próprios agravantes, requeridos/reconvintes, portanto, devem responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1006852-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
.

AGRAVADO
:
BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO.

Processo na Origem:

1002675-49.2019.8.11.0040.

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
.

AÇÃO
: Reconvenção proposta por
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002675-49.2019.8.11.0040) proposta por
BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 84545483 - Pág. 2 e 84545484 - Pág. 3)
:
extinguiu a reconvenção, sem julgamento do mérito e condenou os reconvintes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, que fixou em R$30.000,00 (trinta mil reais).

AGRAVO
:

DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
alegam que se trata de reconvenção em ação obrigacional, a qual foi extinta sem julgamento do mérito porque os agravantes não tiveram condições de efetuar o pagamento das custas processuais. Aduzem que lograram provar que o inadimplemento do contrato se deu por parte dos autores, porque o último cheque dado em pagamento não tinha provisão de fundos. Sustentam que foram os autores quem deram causa à propositura da ação de modo que devem estes ser condenados a pagar os honorários de sucumbência. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão e inverter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 86867970): pugnam pelo acolhimento da preliminar de deserção e de não cabimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006852-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
.

AÇÃO
: Reconvenção proposta por
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002675-49.2019.8.11.0040) proposta por
BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 84545483 - Pág. 2 e 84545484 - Pág. 3)
:
extinguiu a reconvenção, sem julgamento do mérito e condenou os reconvintes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, que fixou em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os agravados
BERTILO ERTEL E MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO

propuseram a ação de obrigação de fazer contra os agravantes
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
,
com o objetivo de fazê-los cumprir cláusula contratual, segundo a qual os requeridos, ora agravantes, deveriam realizar o georreferenciamento do imóvel objeto do contrato de compra e venda, de modo a viabilizar a sua escrituração.

Os agravantes
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
apresentaram reconvenção cujo objetivo também era o cumprimento de cláusula contratual, segundo a qual os compradores, ora agravados, deveriam efetuar o pagamento da última parcela, no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), paga por meio de cheque bancário emitido por Margarida e datado para o dia 30.07.2017, que não apresentou provisão de fundos.

A reconvenção foi extinta, sem julgamento do mérito, porque os reconvintes, ora agravantes, não promoveram o recolhimento das custas processuais e o Juízo os condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes.

Em sua contraminuta, os agravados suscitam as preliminares de deserção e de não cabimento do recurso.

A preliminar de deserção há que ser afastada em virtude do recolhimento do preparo
(ID 90488454 - Pág. 1/2).

Quanto à alegação de que a decisão não é recorrível por meio do agravo de instrumento, o julgamento antecipado

da reconvenção, mormente pela sua extinção, sem julgamento do mérito, constitui decisão interlocutória, porque não encerra a fase de conhecimento do processo.

Desse modo,
conclui-se que a decisão é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento
.

No mérito, cumpre analisar se comporta reforma a decisão que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na reconvenção ou se tal ônus deve ser invertido em razão do princípio da causalidade.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção: “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.”

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios também é devida quando o processo ou a reconvenção forem extintos, sem julgamento do mérito.

Nesse sentido tem sido as decisões do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. "
A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015,
inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito
, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019)" (AgInt no AREsp 1638593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847296/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85 , § 2º , DO CPC/2015 . OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Precedentes. 2. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85 , § 2º , do CPC/2015 , inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas , sendo subsidiária a aplicação do art. 85 , § 8º , dosem resolução do mérito CPC/2015 , apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo ( REsp 1.746.072/PR , Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. ( AgInt no AREsp 1326333/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019) – sem destaques no original.

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ação fundada em direito real sobre bem imóvel é aquela que envolve a disputa pela propriedade de bem imóvel ou direito relacionado ao mesmo bem, o que não significa que toda ação advinda do uso de bem imóvel deva ser considerada como fundada em direito real. No caso, o que se discute são questões obrigacionais, não se tratando de ação fundada em direito real sobre bem imóvel. 2. Não há cerceamento de defesa na ação principal quando a indicação de testemunha pela parte se dá no âmbito de reconvenção julgada extinta sem julgamento de mérito em razão da inexistência de conexão entre as duas ações. 3. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, isto é, comprovou o pagamento das parcelas do consórcio do imóvel, dívida que seria de responsabilidade do réu, conforme obrigação assumida por ele por ocasião do divórcio. O réu não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 4.
Ainda que seja processada em conjunto, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação à ação principal. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente
. O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção. 5. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora provida”. (TJ-DF 07068077820188070006 DF 0706807-78.2018.8.07.0006, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto,
não há falar-se em ausência de sucumbência no caso de extinção da reconvenção, sem julgamento do mérito, mormente quando esta obrigou a parte contrária a se manifestar e apresentar sua defesa
.

No que diz respeito ao princípio da causalidade, observa-se que tanto a propositura da ação principal quanto a extinção da reconvenção por falta de pagamento das custas processuais são atribuíveis aos próprios reconvintes, ora agravantes.

Conforme se observa do contrato, aos agravantes incumbia providenciar o georreferenciamento do imóvel que permitiria a escrituração em nome dos agravados, porém não o fizeram (ID 84545481 - Pág. 6), razão pela qual foram obrigados a propor a ação de obrigação de fazer.

Nota-se, ainda, que os agravantes propuseram a reconvenção cujo pedido, também consubstanciado no contrato, consistia no pagamento da última parcela acordada, cujo cheque não tinha provisão de fundos, mesmo sabedores de que a compensação de tal cheque somente poderia ser feita por ocasião da outorga da escritura definitiva (ID 84545481 - Pág. 4).

Conclui-se, portanto, que os agravantes foram os responsáveis pela propositura da ação principal e da reconvenção. Nesse passo, há que se reputá-los também responsáveis pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

Desse modo,
não comporta reforma a decisão que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos agravados, por ocasião da extinção da reconvenção, sem julgamento do mérito
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que extinguiu a reconvenção, sem julgamento do mérito e condenou os reconvintes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, que fixou em R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021